Tribunal: TJBA
Processo: 8002258-21.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002258-21.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: H. R. D. O. e outros

Advogado(s)
:
YURI ALVIM FARIAS, Ana Victória Gomes Pereira Farias registrado(a) civilmente como ANA VICTORIA GOMES DA SILVA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECÉM NASCIDO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA
POR NÃO TER CUMPRIDO PRAZO CONTRATUAL DE CARÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA POR UTI AÉREA. DEMORA CONFIGURADA. RISCO DE MORTE.
RESGUARDO DA SAÚDE. EMBATE ENTRE INTERESSES ECONÔMICOS DA SEGURADORA E DIREITO À SAÚDE DO PACIENTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS IN RE ISA. DESNECESSIDADE DA SUA PROVA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AJUSTE TÉCNICO NA SENTENÇA. REPARTIÇÃO ENTRE OS AUTORES APELADOS. APELO IMPROVIDO.

Em que pese seja admitida a contratação de prazos para cobertura em contratos de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência de qualquer doença, inclusive as preexistentes, o atendimento deverá ser obrigatoriamente assegurado pelo Plano de Saúde, mesmo no período da carência, nos termos do art. 12, V, c, da Lei nº 9.656/98.

Neste sentido, importante asseverar que o escopo dos contratos de seguro de saúde tem em sua natureza toda a relevância inerente ao objeto cerne dos serviços oferecidos aos segurados, porquanto se trata de seguro do bem mais precioso, qual seja, a vida.

Devido a esse caráter especialíssimo da supracitada modalidade de pacto bilateral de vontades, tem-se que a sua execução deve atender aos fins constitucionalmente estabelecidos, ao resguardar durante toda a sua vigência o caráter social de sua função, não podendo a seguradora, ora Apelante, furtar-se de cumprir integralmente as premissas indispensáveis à legitimidade do seguro contratado.

Assim, não há que se falar em cumprimento de carência para a prestação de atendimento médico de urgência/emergência, face a gravidade da situação de saúde do Apelado recém-nascido e o potencial risco à sua vida foram diagnosticados pela médica assistente, nos termos dos Relatórios Médicos acostados aos autos.

Não há como afastar a responsabilidade da Apelante pelo infortúnio causado aos Apelados, razão pela qual verifica-se,
in casu
, que presentes estão os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam, ato ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos, gerando, assim, a obrigação de indenizar.

O dano moral está previsto nos incisos V e X do art. 5° da Constituição Federal e equivale a uma reposição do dano psicológico e pessoal, sendo desnecessária a sua prova por se tratar de presunção
in re ipsa
.

O dano moral, no caso dos autos, decorre da negativa de atendimento de urgência pela Apelante e posterior demora no transporte do Apelado recém-nascido via UTI Aérea, que culminaram na agravamento do seu grave quadro de saúde e sério risco de morte

Tratando-se de responsabilidade objetiva para que se configure o dever de indenizar necessário apenas a ocorrência de ato ilícito, o liame causal entre a ação e o resultado, nos exatos termos do quanto disposto no art. 14 do CDC.

O valor da indenização pelo dano moral deve ser fixado levando em conta a análise das circunstâncias específicas do caso, atentando para a gravidade do dano, comportamento do ofensor e dos ofendidos, posição econômica de ambas as partes, e repercussão do fato, a fim de representar um montante de valor razoável.

Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, há que se manter o
quantum
indenizatório de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixado na sentença, vez que não se apresenta irrisório para a ofensora, tampouco elevado a ponto de importar em enriquecimento ilícito dos Apelados.

Necessário apenas fazer um ajuste técnico na sentença para especificar que à título de indenização por danos morais o valor devido ao Apelado recém-nascido é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e ao Apelado genitor do recém-nascido é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo tais quantias serem acrescidas de juros e correção monetária, nos exatos termos dispostos .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002258-21.2022.8.05.0110, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante - BRADESCO SAÚDE S/A e Apelados - H. R. D. O., representado por seu genitor, e MACIEL CARMO DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em rejeitar a preliminar alçada e, no mérito, negar provimento ao apelo interposto,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2